Tribunal: TJDFT
Processo: 0721370-03.2025.8.07.0016
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL. ESTUPRO. DESCLASSIFICAÇÃO. ESTUPRO DE VULNERÁVEL POR INCAPACIDADE DE RESISTÊNCIA. AUSÊNCIA. PROVA INEQUÍVOCA. VULNERABILIDADE. EMBRIAGUEZ. CONFISSÃO DO RÉU E PROVA ORAL. CONTINUIDADE DELITIVA. INDENIZAÇÃO MÍNIMA POR DANOS MORAIS. RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE .
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença proferida pelo Juízo da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Criança e o Adolescente que condenou o réu pela prática do crime de estupro de vulnerável (art. 217-A, §1o, c/c art. 226, II, do Código Penal), por duas vezes, em continuidade delitiva.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (I) definir se houve nulidade processual em razão do aditamento da denúncia com alteração da capitulação jurídica sem realização de novo interrogatório do acusado; (II) estabelecer se ocorreu cerceamento de defesa pela atuação da defesa técnica anterior e pela ausência de oitiva de testemunha indicada; (III) determinar se o conjunto probatório comprova a vulnerabilidade da vítima por incapacidade de resistência decorrente de embriaguez, apta a justificar a condenação pelo crime do art. 217-A, §1o, do Código Penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O aditamento da denúncia realizado após o depoimento especial da vítima não introduziu fatos novos, limitando-se a adequar a capitulação jurídica à prova produzida, o que preserva o princípio da correlação entre a acusação e a sentença e afasta nulidade processual.
4. A Defesa teve ciência do aditamento, oportunidade para manifestação e possibilidade de requerer diligências ou novo interrogatório, providências que não foram solicitadas, operando-se a preclusão nos termos do art. 402 do CPP.
5. A alegação de deficiência de defesa não configura nulidade absoluta, pois o acusado foi assistido pela Defensoria Pública durante toda a instrução, com atuação efetiva, sendo necessária demonstração concreta de prejuízo, o que não ocorreu, conforme entendimento consolidado na Súmula 523 do STF.
6. A ausência de oitiva de testemunha não localizada não caracteriza cerceamento de defesa quando as partes anuem com sua dispensa e não demonstram prejuízo concreto, aplicando-se o princípio pas de nullité sans grief.
7. A materialidade e a autoria delitivas restam comprovadas por laudos periciais, depoimento da vítima, testemunhos colhidos em juízo e confissão do acusado.
8. Em crimes contra a dignidade sexual, praticados frequentemente sem testemunhas, a palavra da vítima possui especial relevância probatória, desde que coerente e corroborada por outros elementos de prova.
9. A configuração do estupro de vulnerável por incapacidade de resistência exige prova segura de que a vítima estava efetivamente impossibilitada de reagir, não bastando a mera ingestão de bebida alcoólica.
10. Os elementos probatórios demonstram a ocorrência de conjunção carnal sem consentimento válido da vítima, mas não comprovam de forma inequívoca que a embriaguez a tornou absolutamente incapaz de oferecer resistência.
11. Diante da dúvida quanto à vulnerabilidade exigida pelo art. 217-A, §1o, do Código Penal, aplica-se o princípio in dubio pro reo para desclassificar a conduta para o crime de estupro previsto no art. 213, §1o, do Código Penal, porquanto a vítima detinha 17 anos no momento da execução do delito.
12. A fixação de indenização mínima por danos morais é cabível quando houver pedido expresso na denúncia e comprovação do fato criminoso, sendo presumido o dano moral em crimes contra a dignidade sexual.
IV. DISPOSITIVO E TESE
13. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:
1. O aditamento da denúncia que apenas altera a capitulação jurídica, sem inclusão de fatos novos e com ciência da defesa antes do interrogatório, não configura nulidade processual.
2. A alegação de deficiência de defesa exige demonstração concreta de prejuízo, não se confundindo com discordância quanto à estratégia adotada pelo defensor.
3. A ingestão de bebida alcoólica pela vítima não caracteriza automaticamente vulnerabilidade penal, sendo necessária prova inequívoca de incapacidade de resistência para incidência do art. 217-A, §1o, do Código Penal.
4. Persistindo dúvida quanto à incapacidade de resistência da vítima, a conduta deve ser desclassificada para o crime de estupro previsto no art. 213, §1o, do Código Penal, porquanto a vítima detinha 17 anos no momento da execução do delito.

5. É cabível a fixação de valor mínimo para reparação de danos morais em sentença penal condenatória quando houver pedido expresso da acusação e comprovação do crime.